Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702542-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADOS: BSB REFRIGERACAO LTDA, AMERICA REFRIGERACAO LTDA, FLAVIO MADUREIRA COSTA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – BSB Refrigeração Ltda., América Refrigeração Ltda. e Flávio Madureira Costa –, dentre outras providências, indeferira o pedido de nova pesquisa ao sistema SISBAJUD, volvida à localização de ativos financeiros expropriáveis de titularidade dos executados e ordenara a suspensão do processo executivo. De seu turno, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, pontificara que, nos termos da regra estampada no art. 789, do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações. Assim, a expedição de ofício à autarquia individualizada ressoa medida imperiosa para acesso de dados sigilosos dos executados, o que torna imprescindível a intervenção judicial para o alcance da medida e satisfação do seu crédito. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, expedindo o almejado ofício. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão[2] que, nos autos da execução de título extrajudicial que maneja em desfavor dos agravados – BSB Refrigeração Ltda., América Refrigeração Ltda. e Flávio Madureira Costa –, dentre outras providências, indeferira o pedido de nova pesquisa ao sistema SISBAJUD, volvida à localização de ativos financeiros expropriáveis de titularidade dos executados e ordenara a suspensão do processo executivo. De seu turno, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a expedição de ofício à SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, e, alfim, a confirmação dessa medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no ambiente do processo executivo, ser ultimada pesquisa, pelo Juízo singular, mediante requisição de informações à SUSEP,destinada à localização de ativos e bens expropriáveis da titularidade dos executados passíveis de viabilizarem a realização do crédito em execução. Alinhados esses parâmetros e pontuado o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação, não sobejando possível sequer o conhecimento da pretensão aviada. De acordo com o reportado, afere-se que o agravante formulara pretensão almejando o deferimento da “expedição de ofício à SUSEP”. Ocorre, contudo, que a pretensão formulada não fora sequer postulada junto ao juízo de origem e, por consectário legal, apreciada pelo decisório arrostado, que, em verdade, limitara-se a indeferir a realização de nova pesquisa de bens no sistema eletrônico conveniado ao Judiciário - SISBAJUD e suspender o processo executivo[3]. Senão, vejamos: “Indefiro o pedido de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD, uma vez que já foi realizada recentemente sem a localização de ativos. Ademais, o exequente não apresentou qualquer documentação que comprove alteração na situação econômica do executado, o que justificaria uma nova consulta em tão curto intervalo de tempo. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução (Cédula de Crédito Bancário) pelo prazo de 1 (um) ano (até 29/11/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. (...)” Sob essa inafastável realidade, não tendo o Juízo a quo sequer se manifestado sobre a pretensão, pois não formulada, não pode o recurso ser conhecido quanto ao ponto, por tratar-se de inovação recursal. É que, no momento da interposição do vertente agravo, como dito, ainda não havia sido empreendido pedido de expedição de ofício à entidade individualizada volvida à localização de ativos e bens expropriáveis, tampouco resolução acerca a matéria e epígrafe, não sobejando possível, pois, o exame da arguição neste ambiente recursal. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão, porquanto não submetida a exame, isto é, não tendo sido sequer ventilada, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, caracterizando a postulação, em verdade, inovação recursal. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Sob esses parâmetros, consoante emerge incontrastável, a análise das alegações formuladas pelo agravante almejando o deferimento da pretensão de expedição de ofício à SUSEP, que sequer fora posta perante ao juízo agravado, ressoa inviável, sob pena de supressão de instância. Fica patente, assim, que este agravo ressente-se de objeto e de viabilidade quanto à específica questão, pois a matéria cognoscível não fora, ainda, apreciada. Depura-se da análise detida dos autos de origem que, após a tentativa de penhora do faturamento da empresa BSB Refrigeração Ltda., ora agravada, resultar em diligência infrutífera[4] e restar certificado que a empresa havia “fechado as portas” [sic], sobejara determinação judicial volvida à comprovação, pelo exequente, de que referida executada estaria ativa. Ato contínuo, o exequente/agravante apresentara petição volvida ao deferimento de nova pesquisa de bens dos executados por meio do sistema eletrônico SISBAJUD. Em suma, quanto à pretensão apresentada, na origem, pelo exequente, dedicara-se o exequente a perquirir consulta ao sistema SISBAJUD, não havendo qualquer correlação e/ou pedido de expedição de ofício à SUSEP. É o que se extrai do trecho a seguir transcrito, retirado da petição que antecedera a decisão que ora perfaz o objeto da irresignação[5], verbis: “Tendo em vista que a última pesquisa de ativos financeiros foi realizada em maio, com o intuito de localizar bens passíveis de constrição, requer o credor, respeitosamente, ao digno juízo a realização de nova pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD. (...) Diante do exposto, requer ao nobre magistrado o deferimento da pesquisa de bens via SISBAJUD.” Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante não fora sequer posta e examinada pelo juízo agravado, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional sob ótica distinta da que lhe fora previamente apresentada. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II – Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro do agravado, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, o agravado já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Apreendido o fato de que o agravante não apresentara previamente e o provimento agravado não dispusera sobre o requerimento de expedição de ofício à SUSEP que pretende o agravante ver deferido, o agravo não pode ser conhecido, pois está a veicular matéria ainda não deduzida e resolvida, sendo estranha ao decisório recorrido, não suplantando o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão, traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o art. 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto e encerrar inovação processual, negando-lhe trânsito. Comunique-se ao eminente juiz da causa para retomada do curso processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 219237742, autos de origem [2] ID 219237742, autos de origem [3] Decisão de ID 219237742 (fl. 379), nos autos do processo n° 0700735-96.2023.8.07.0007. [4] Diligência de ID 211938660 (fl. 372), nos autos do processo n° 0700735-96.2023.8.07.0007. [5] ID Petição de ID 219015282 (fls. 376/378), nos autos do processo n° 0700735-96.2023.8.07.0007.